Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1011123-34.2019.8.11.0000 – COMARCA CAPITAL
REQUERENTE: MAURO MENDES, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por Mauro Mendes, Governador do Estado de Mato Grosso, em face da Lei Complementar Estadual n. 607, de 2/10/2018, a qual acrescentou o art. 124-A à Lei Complementar Estadual n. 4/90, por padecer, a seu entender, de vício formal e material.
Segundo se depreende dos autos, a Associação dos Amigos dos Autistas e da Criança com Deficiência do Estado de Mato Grosso – AMA ESTADUAL formulou pedido de ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae.
Instados a se manifestarem sobre o pedido formulado, a parte autora (Governador do Estado de Mato Grosso) e o interessado (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso) deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a entidade requerente possui a necessária representatividade temática, patenteando-se legítima sua intervenção na condição de amicus curiae, haja vista a possibilidade de contribuir de forma relevante e direta para o tema em pauta.
À vista do exposto, admito, nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei n. 9.868/99, e art. 138 do CPC/2015, a Associação dos Amigos dos Autistas e da Criança com Deficiência do Estado de Mato Grosso – AMA ESTADUAL como amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de informações, de memoriais escritos nos autos, e de sustentação oral por ocasião do julgamento da cautelar e do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.
Intime-se a Associação dos Amigos dos Autistas e da Criança com Deficiência do Estado de Mato Grosso – AMA ESTADUAL, a fim de que tome ciência da presente decisão, bem como para, querendo, manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.